Tribunal: TJBA
Processo: 8037456-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037456-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IANNE DE OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
ROSANA FRANCISCA DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. ESTUDANTE BENEFICIÁRIA DO FIES. PAGAMENTO ANTECIPADO DE MENSALIDADE. DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a consumidor em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de repetição do indébito em dobro e pagamento de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a consumidora fazia jus aos descontos aplicados pela instituição de ensino em razão de pagamento antecipado das mensalidades do curso de graduação.

III.

Razões de decidir

3.

A consumidora não comprovou que efetuou o pagamento antecipado das mensalidades, de modo que não há como se atestar se preencheu os requisitos para ser beneficiada com o desconto.

4.

Apesar da inversão do ônus da prova, cabe à consumidora comprovar minimamente o seu direito, sem o que não há como se confirmar a ocorrência de ato ilícito por parte da fornecedora de serviços.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037456-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante IANNE DE OLIVEIRA MACHADO e como apelada INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.